Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012905-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMARIO SILVA LIMA - CPF: 046.157.591-42 (ADVOGADO), DANIELLE BARBOSA MARTINS RODRIGUES MESQUITA - CPF: 021.125.191-74 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MICHEL SANTOS VASQUE - CPF: 034.334.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, embora tenha deferido a inversão do ônus da prova e concedido justiça gratuita, indeferiu a tutela de urgência quanto à apresentação, pelas instituições financeiras rés, dos contratos e extratos necessários à elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de ação de superendividamento, é cabível determinar a exibição incidental de contratos e extratos bancários por parte das instituições financeiras rés, previamente à audiência de conciliação, como condição para viabilizar o exercício pleno do direito à repactuação.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 14.181/2021, que reformou o CDC para instituir o tratamento do superendividamento, exige que o consumidor apresente plano de pagamento na audiência conciliatória, o que pressupõe pleno conhecimento das dívidas contratadas.

4. A inversão do ônus da prova e o direito à informação (arts. 6o, III e VIII, do CDC) impõem às instituições financeiras o dever de apresentar os contratos e extratos detalhados, sobretudo quando esses documentos são comuns às partes.

5. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 411 do STJ, que reconhece ser obrigação legal das instituições financeiras a exibição de documentos essenciais à relação contratual, independentemente de prévio requerimento administrativo.

6. O não fornecimento dos documentos inviabiliza a apresentação de proposta de pagamento tecnicamente adequada, esvaziando o direito material assegurado pela legislação de proteção ao consumidor superendividado.

7. As teses defensivas apresentadas pelas instituições agravadas não afastam o dever de exibição dos documentos, sendo inadequadas ou impertinentes ao objeto do recurso.

8. A decisão agravada, ao omitir-se quanto ao pedido de exibição, comprometeu a efetividade do processo e esvaziou os efeitos da inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exibição incidental de documentos (contratos e extratos de evolução das dívidas), mesmo antes da audiência conciliatória, nas ações de repactuação de dívidas previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo tal providência indispensável à efetivação do direito ao tratamento do superendividamento. 2. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de apresentar documentos essenciais à relação de consumo, sob pena de violação ao direito à informação e à cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 6o, III e VIII; 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 6o e 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema Repetitivo 411 e 1000; STJ, CC 192140/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2023; TJ-SP, AI 2221294-90.2023.8.26.0000; TJ-MG, ApCiv 5003930-50.2023.8.13.0016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELLE BARBOSA MARTINS RODRIGUES MESQUITA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, registrada sob o no
1012310-41.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e outros.

A decisão agravada (
ID. 188254438
) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por entender não demonstrados os requisitos legais para sua concessão, especialmente diante da necessidade de prévia audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento para designação de audiência conciliatória, consignando-se que a autora deveria apresentar o plano de pagamento até a data da audiência. Na mesma decisão, deferiu-se o pedido de inversão do ônus da prova em favor da consumidora e foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a parte
AGRAVANTE
interpôs o presente recurso (
ID. 282205353
), aduzindo, em síntese, que a decisão ora combatida, embora tenha acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, permaneceu omissa quanto à determinação de apresentação, pelos réus, dos contratos firmados com a autora, bem como dos extratos de evolução das dívidas. Sustenta que referidos documentos são imprescindíveis para que a consumidora possa elaborar um plano de pagamento conforme exigido no art. 104-B, § 4o, do CDC, sendo impossível propor uma repactuação adequada sem a prévia ciência dos valores contratados, montantes pagos e saldos devedores. Alega violação ao direito à informação, à boa-fé objetiva e ao contraditório substancial, requerendo, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que os agravados sejam compelidos, no prazo de 15 (quinze) dias, à juntada dos documentos mencionados, sob pena de aplicação de sanções.

A decisão liminar (
ID. 282474869
) proferida DEFERIU o pedido de efeito ativo, reconhecendo a relevância dos fundamentos invocados e o perigo da demora, ante a iminência da audiência conciliatória. Determinou-se, portanto, que as partes agravadas apresentem, no mesmo prazo das contrarrazões, todos os contratos firmados com a agravante, bem como os extratos de evolução das respectivas dívidas, com especificação dos valores pagos e saldos devedores atualizados. Foi determinada a comunicação ao juízo de origem e a intimação das partes para apresentação de contrarrazões.

A parte
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou Contrarrazões ao Agravo (ID. 285336387), defendendo a regularidade da decisão agravada, afirmando que o procedimento adotado pelo Juízo de origem não afrontou o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. Aduz, ainda, que as disposições constitucionais foram integralmente observadas, e que a parte agravante não demonstrou, nos autos, qualquer vício que justifique a modificação da decisão recorrida.

A parte
BANCO CSF S.A.
apresentou Contraminuta ao Agravo (ID. 285370391), sustentando que a ação de origem foi ajuizada em razão do comprometimento da renda da autora por dívidas contraídas com diversas instituições financeiras. Relatou que a liminar foi indeferida em razão da ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Alegou que a parte agravante não apresentou proposta concreta de pagamento, que a repactuação de dívidas exige análise mais aprofundada e que a limitação das parcelas sem considerar a complexidade das relações contratuais pode gerar desequilíbrios. Ressaltou que os contratos foram pactuados com base na legislação vigente e que não se comprovou comprometimento do mínimo existencial nos moldes do Decreto 11.150/2022.

A parte
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
também apresentou Contrarrazões (ID. 283348396), aduzindo a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, por envolver empresa pública federal. Alegou que a cobrança realizada é legítima e fundamentada nos contratos firmados com a parte agravante. Argumentou, ainda, que o empréstimo consignado é expressamente excluído da aferição de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/2022, e que a instituição sempre pautou sua atuação na boa-fé e na observância da legislação aplicável. Enfatizou que não houve negativa de renegociação por parte da CEF e que a autora pretende alterar cláusulas contratuais válidas sem a devida fundamentação legal.

A parte
BANCO DAYCOVAL S.A.
apresentou Contrarrazões (ID. 286158862), sustentando a tempestividade do recurso e a inadmissibilidade de cumulação de pedido de exibição de documentos no procedimento de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. Afirmou que tal procedimento possui natureza inicialmente conciliatória e que eventual produção de provas somente se justifica após a tentativa de conciliação. Acrescentou que os contratos foram disponibilizados à parte agravante no momento da pactuação e que não houve comprovação de requerimento administrativo anterior. Defendeu a manutenção da decisão agravada, ressaltando a incompatibilidade dos pedidos formulados com o rito legal da repactuação.

A parte agravada
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, em suas contrarrazões (ID. 287094382), defendeu a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a concessão da tutela antecipada exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, os quais não estariam demonstrados nos autos. Sustentou que os contratos firmados foram regularmente celebrados, com ciência e anuência da parte autora, e que os descontos efetuados não extrapolam o limite legal da margem consignável, sendo inferiores a 35% dos rendimentos líquidos da agravante. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

A parte agravada
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 286649854), nas quais argumentou pela impropriedade da cumulação do pedido de exibição de documentos com o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, sob pena de afronta à sistemática do procedimento bifásico estabelecido pela norma. Ressaltou que eventual produção probatória deve ocorrer após a audiência de conciliação e que a parte autora não formulou requerimento administrativo prévio para a obtenção dos documentos, pleiteando, ao final, o desprovimento do agravo.

Nas contrarrazões apresentadas pelo
BANCO MASTER S/A
(ID. 286582353), a instituição defendeu que os contratos firmados com a agravante não configuram empréstimos consignados, mas sim operações vinculadas a cartão de benefícios, cujos descontos seguem margens específicas reguladas por decretos municipais. Alegou, ainda, a inexistência de superendividamento comprovado, destacando que os descontos não ultrapassam os limites legais, sendo os contratos firmados com ciência e consentimento da agravante. Aduziu, por fim, que a taxa de juros aplicada não excede os parâmetros admitidos, sendo inviável sua revisão sem demonstração de abusividade concreta, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

A certidão de decurso de prazo (ID. 287983893) registrou que os agravados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
não apresentaram contraminuta no prazo legal, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que, embora tenha acolhido o pedido de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, manteve-se silente quanto à determinação de juntada dos documentos necessários ao adequado prosseguimento da ação de superendividamento.

Alega a parte agravante que a decisão deve ser reformada para que os agravados apresentem todos os contratos firmados com a autora, bem como os extratos da evolução das dívidas, com prazo razoável e sob pena de aplicação de medidas coercitivas, uma vez que tais documentos são essenciais à adequada elaboração do plano de pagamento nos termos do art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que se aplica ao caso o entendimento consolidado na
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Considerando que todas as partes agravadas são instituições financeiras e que a agravante se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente do superendividamento, impõe-se a aplicação integral das normas protetivas consumeristas, incluindo aquelas relacionadas à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Nesse sentido, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo assegura
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
, demonstrando que o direito à informação constitui pedra angular das relações consumeristas.

É importante esclarecer que o cerne do presente Agravo de Instrumento não reside na discussão sobre a concessão ou não da tutela de urgência no processo principal, tampouco em questões relativas à validade ou abusividade dos contratos firmados entre as partes. O objeto central da irresignação recursal limita-se ao pedido incidental de exibição de documentos, especificamente contratos e extratos da evolução das dívidas, que se mostra imprescindível para o adequado prosseguimento da ação de superendividamento.

Outrossim, aplica-se integralmente o entendimento firmado no Tema Repetitivo 411 do STJ
: "É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos"
. Considerando que a agravante demonstrou a existência de múltiplas relações contratuais com as instituições financeiras agravadas e especificou claramente sua necessidade de acesso aos contratos e extratos para elaboração do plano de pagamento, resta configurada a obrigatoriedade da exibição dos documentos solicitados.

Ademais, é necessário compreender que a exibição dos documentos pleiteados, que detalhem minuciosamente a situação das dívidas existentes, revela-se absolutamente imprescindível para o seguimento adequado da ação de superendividamento. Isso porque o procedimento estabelecido pela Lei 14.181/2021, que incluiu os artigos 104-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor, exige que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento na audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 104-A, caput, do CDC. Entretanto, para que tal plano seja elaborado de forma tecnicamente adequada e que assegure, no mínimo, o valor do principal devido a cada credor, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC, torna-se imprescindível o conhecimento detalhado do total do débito existente com cada instituição financeira.

Verifica-se, portanto, que a ausência dos documentos contratuais e dos extratos da evolução das dívidas inviabiliza materialmente o exercício do direito fundamental ao tratamento do superendividamento, criando óbice intransponível à apresentação de plano de pagamento que atenda aos requisitos legais. Tal situação caracteriza verdadeiro esvaziamento do direito material assegurado pela legislação consumerista, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, os demais tribunais pátrios reconhecem a possibilidade e a importância do pedido incidental de exibição de documentos nas ações de repactuação de dívidas pelo consumidor superendividado, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Decisão agravada que rejeitou o pedido incidental de exibição de documentos diante da ausência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de recusa por parte da requerida – Descabimento – Pedido de exibição incidental que tem previsão no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil – Documentos comuns às partes, relevantes à instrução do processo, que pretende a revisão de cláusulas dos referidos contratos – Possibilidade de se determinar a exibição por parte ré, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que, por meio dos documentos, se pretende comprovar – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22212949020238260000, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/09/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERENDIVIDAMENTO - Lei 14.181/21 – Repactuação de dívidas - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada, de modo a justificar a concessão da tutela de urgência postulada – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER INDIDENTAL - SUPERENDIVIDAMENTO – Lei 14 .181/21 – Repactuação de dívidas - Pretensão da autora de que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de exibição incidental de documentos - Cabimento - Hipótese em que, tratando-se de pedido de exibição de documentos em caráter incidental, e não de ação autônoma voltada à obtenção desses documentos, não se exige da parte a comprovação de realização de prévio pedido administrativo – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21166895920248260000 Jundiaí, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO - CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCABIMENTO - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO - DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. - Se a petição inicial traz pedido expresso de exibição incidental do contrato a ser repactuado, não há que se falar em seu indeferimento e consequente extinção do processo, com base no art. 485, inciso I, c/c, artigo 321, § único do CPC/15, pela ausência de juntada do referido documento junto com a peça inaugural.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003930-50 .2023.8.13.0016 1 .0000.23.301411-7/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Sob outra perspectiva, cumpre observar que o Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art. 6o, que
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
. Esse princípio da cooperação impõe às partes o dever de colaborar para o adequado desenvolvimento do processo, não podendo as instituições financeiras se escusar de apresentar documentos que estão exclusivamente em seu poder e que são essenciais para o deslinde da controvérsia.

Paralelamente, aplica-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1000 do STJ
: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"
. Considerando que restou demonstrada a existência de múltiplas relações jurídicas entre a agravante e as instituições financeiras agravadas, bem como a necessidade dos documentos para o adequado prosseguimento da ação, impõe-se a determinação de sua exibição.

Por outro lado, verifica-se que as instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços e produtos financeiros, possuem o dever legal de manter controle rigoroso de toda a documentação relativa aos contratos firmados com seus clientes. A manutenção de tais documentos não constitui mero ônus, mas verdadeira obrigação decorrente não apenas da legislação consumerista, mas também das normas do Sistema Financeiro Nacional emanadas do Banco Central do Brasil.

Nessa linha de raciocínio, constata-se que a decisão recorrida, ao deixar de determinar a apresentação dos documentos solicitados, mesmo tendo reconhecido a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, tornou inócua a própria medida de inversão probatória. Com efeito, de nada adianta reconhecer que incumbe às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade e legitimidade de seus créditos se, simultaneamente, não se lhes impõe a obrigação de apresentar os documentos necessários a tal comprovação.

Igualmente, é necessário compreender que o procedimento de superendividamento possui natureza eminentemente colaborativa, visando à repactuação equilibrada das dívidas através de conciliação entre consumidor e credores. Para que tal finalidade seja alcançada, torna-se imprescindível que todas as partes disponham das informações necessárias para a negociação, o que pressupõe o conhecimento detalhado do estado atual de cada relação contratual.

Assim sendo, a omissão da decisão recorrida em determinar a apresentação dos documentos solicitados compromete gravemente a efetividade do procedimento de superendividamento, esvaziando o conteúdo do direito material assegurado pela Lei 14.181/2021 e violando os princípios da cooperação processual e da facilitação da defesa do consumidor.

Cumpre, neste momento, examinar as teses defensivas apresentadas pelas partes agravadas em suas contrarrazões, a fim de demonstrar que nenhuma delas tem o condão de afastar a necessidade de exibição dos documentos pleiteados.

O BANCO DO BRASIL S.A. limitou-se a defender genericamente a regularidade da decisão agravada, sem apresentar argumentação específica sobre a impossibilidade ou inadequação da exibição dos documentos contratuais. Tal posicionamento genérico não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de colaboração processual estabelecida no art. 6o do CPC, tampouco as disposições específicas do Código de Defesa do Consumidor sobre facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

O BANCO CSF S.A., por sua vez, alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de análise mais aprofundada das relações contratuais. Contudo, tal argumentação revela-se equivocada, pois o presente recurso não versa sobre concessão de tutela antecipada substantiva, mas sim sobre o dever de exibição de documentos essenciais ao prosseguimento regular do feito. A complexidade das relações contratuais, longe de afastar a necessidade de exibição documental, na verdade a reforça, uma vez que apenas com o conhecimento integral dos contratos e extratos será possível compreender adequadamente a situação econômica da consumidora.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, argumentando tratar-se de empresa pública federal. Entretanto, o próprio art. 109, I, da Constituição Federal prevê expressamente não ser de competência da Justiça Federal as causas falimentares, como é o caso do superendividamento. Essa é pacificada pelo STJ, que já se manifestou que: “
Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts.
104-A
e
104-B
do
Código de Defesa do Consumidor
, com a redação da Lei n.
14.181
/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
.” (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2023). Quanto à alegação de que empréstimos consignados estariam excluídos da aferição de comprometimento do mínimo existencial, tal argumento não se relaciona com o objeto do presente recurso, que se limita ao pedido de exibição de documentos.

O BANCO DAYCOVAL S.A. defendeu a inadmissibilidade de cumulação de pedido de exibição de documentos com o procedimento de repactuação de dívidas, sustentando que a natureza inicialmente conciliatória do procedimento afastaria a possibilidade de produção probatória nesta fase. Tal entendimento, todavia, mostra-se equivocado e contrário aos princípios da efetividade processual e da facilitação da defesa do consumidor. O acesso aos documentos contratuais não constitui produção probatória em sentido estrito, mas sim pressuposto lógico e necessário para que a consumidora possa exercer adequadamente seu direito à repactuação. Não se pode exigir que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento sem que tenha conhecimento dos valores efetivamente devidos a cada credor.

O BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A reiterou a alegação de ausência dos requisitos para tutela antecipada e defendeu a regularidade dos contratos firmados. Novamente, verifica-se equívoco na compreensão do objeto recursal, pois não se discute a validade ou regularidade dos contratos, mas apenas a necessidade de sua exibição para viabilizar o adequado prosseguimento da ação de superendividamento. A afirmação de que os descontos não extrapolam os limites legais, ainda que verdadeira, não afasta o dever de comprovação documental de tal circunstância.

As empresas MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA sustentaram a impropriedade da cumulação do pedido de exibição com o procedimento bifásico da Lei 14.181/2021. Entretanto, tal argumentação desconsidera que a exibição de documentos contratuais constitui medida preparatória essencial para a fase conciliatória, não se confundindo com produção probatória posterior. O procedimento bifásico não impede, mas na verdade exige, que as partes disponham das informações necessárias para negociar de forma esclarecida e equilibrada.

O BANCO MASTER S/A, por sua vez, alegou que os contratos firmados não configuram empréstimos consignados, mas operações vinculadas a cartão de benefícios, além de sustentar a inexistência de superendividamento comprovado. Tais alegações, contudo, são irrelevantes para o deslinde da questão em exame, pois independentemente da natureza específica das operações financeiras ou do eventual reconhecimento de superendividamento, persiste o dever de exibição dos documentos contratuais para adequado conhecimento da situação financeira da consumidora.

Observa-se, portanto, que nenhuma das teses defensivas apresentadas pelas partes agravadas tem o condão de afastar a necessidade de exibição dos documentos pleiteados. Ao contrário, muitas das alegações apresentadas reforçam a importância de que a consumidora tenha acesso integral aos contratos e extratos, para que possa compreender adequadamente sua situação financeira e formular proposta de repactuação tecnicamente viável e juridicamente adequada.

É importante destacar, ainda, que várias das instituições financeiras agravadas reconheceram expressamente em suas contrarrazões a existência de relações contratuais com a agravante, o que corrobora a necessidade de exibição dos documentos respectivos. A alegação genérica de que os contratos teriam sido disponibilizados no momento da pactuação não afasta o dever de apresentá-los novamente no contexto da ação de superendividamento, especialmente considerando o decurso do tempo e a complexidade das múltiplas relações contratuais existentes.

Por fim, verifica-se que a certificação do decurso de prazo para apresentação de contrarrazões por parte do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. não prejudica o julgamento do recurso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que as partes agravadas apresentem NOS AUTOS DE ORIGEM, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos firmados com a agravante, bem como os extratos da evolução das respectivas dívidas, com especificação dos valores pagos e saldos devedores atualizados, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis (a serem avaliadas pelo magistrado de piso).

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
". (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025